Tribunal: TJSP
Processo: 2080412-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
EXECUÇÃO – Despesas de condomínio – Ilegitimidade passiva da adquirente não reconhecida – Solução que não pode subsistir, pois não há prova documental demonstrativa de que a adquirente, a despeito de constar como proprietária da unidade na matrícula, foi imitida na posse – Necessidade de se observar o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp no 1.345.331, sob o rito do artigo

Ementa:
EXECUÇÃO – Despesas de condomínio – Ilegitimidade passiva da adquirente não reconhecida – Solução que não pode subsistir, pois não há prova documental demonstrativa de que a adquirente, a despeito de constar como proprietária da unidade na matrícula, foi imitida na posse – Necessidade de se observar o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp no 1.345.331, sob o rito do artigo 543-C, do CPC/1973 – Agravo de instrumento provido.